Tribunal: TJDFT
Processo: 0008019-93.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008019-93.2018.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL RECORRIDO: NELMA CELESTE SOUZA SILVA SARNEY COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. PRAZO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO DANO. ACTIO NATA. PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Nos termos do Art. 206, § 3o, V, do Código Civil, as pretensões de reparação civil prescrevem no prazo de 03 anos. 2. A prescrição é regida pelo princípio da actio nata, de tal sorte que o curso da marcha prescricional apenas ocorre diante da inércia do titular da pretensão, a qual é depreendida no momento em que há a ciência inequívoca acerca da lesão. 3. A Apelante não trouxe alegação em seu recurso referente ao mérito propriamente dito, limitando-se ao combate da prejudicial de prescrição. Assim, em garantia ao princípio do contraditório, e tendo em vista requerimento do Apelado, determino o retorno dos autos à origem para que seja apreciado o mérito suscitado em 1a Instância. 4. Apelação provida. Sentença anulada. Sem majoração de honorários, em razão da anulação da sentença. A recorrente alega violação aos artigos 189, e 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil, e 142, §3o, da Lei 8.112/90, asseverando que o prazo prescricional trienal iniciou-se quando a autora tomou conhecimento da sindicância em 30/11/2009, e a ação somente foi proposta em 9/12/2014. Articula, ainda, não há que se cogitar, no caso, da interrupção do prazo prescricional em razão da abertura de sindicância ou mesmo instauração de processo disciplinar do CNJ. Assim, pede seja reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória da recorrida, com a consequente extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 189, e 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil, e 142, §3o, da Lei 8.112/90, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, acerca do prazo prescricional em debate, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028